Tribunal: TJMT
Processo: 1021640-59.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021640-59.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MARINA DELMONDES DEGASPERY SILVA BERZIN - CPF: 979.466.721-87 (ADVOGADO), SHIRLEY ALVES DELMONDES E SILVA - CPF: 230.001.711-34 (AGRAVANTE), IVANOR PEREIRA RODRIGUES - CPF: 007.144.511-00 (AGRAVADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0004-60 (TERCEIRO INTERESSADO), JACIBEL BEBIDAS LTDA - EPP - CNPJ: 01.997.085/0001-97 (TERCEIRO INTERESSADO), VALMIR DA SILVA COSTA - CPF: 903.047.561-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIANE GABRIELI COSTA - CPF: 084.000.661-62 (TERCEIRO INTERESSADO), V. G. C. - CPF: 084.000.471-09 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), FABRICIO COSTA TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 076.189.194-37 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL. CLÁUSULA DE IRREVOGABILIDADE. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL.
RESOLUÇÃO CONTRATUAL. CABIMENTO. ART. 475 CC. RESOLUÇÃO EM PERDAS E DANOS.

PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INVVERSÃO ÔNUS DA PROVA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AGIOTAGEM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que não conheceu do pedido de inadequação da via eleita nos autos da ação de resolução contratual, sob o argumento de cláusula de irrevogabilidade em contrato de compra e venda pura e simples.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a cláusula de irrevogabilidade impede a resolução do contrato por inadimplemento e se há elementos que permitam a inversão do ônus da prova em razão de alegada simulação para encobrir contrato de agiotagem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cláusula de irrevogabilidade não impede a resolução contratual, pois o inadimplemento é causa legítima para a dissolução do vínculo contratual, nos termos do art. 475 do Código Civil.

4. A resolução contratual não se confunde com a cobrança de saldo devedor, mas sim em perdas e danos nos termos do art. 475, CC, não havendo que se falar em prescrição.

5. A inversão do ônus da prova prevista na Medida Provisória n. 2.172-32/2001 exige a demonstração de verossimilhança da alegação pelo prejudicado, o que não ocorreu nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A cláusula de irrevogabilidade em contrato de compra e venda não impede a resolução contratual por inadimplemento, e a inversão do ônus da prova em casos de alegada agiotagem depende da demonstração de verossimilhança da alegação pelo prejudicado."

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 475 e 206, § 5º, I; Medida Provisória n. 2.172-32/2001, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-RS, AC nº 70075074609, Rel. Afif Jorge Simões Neto, 18ª Câmara Cível, j. 22/08/2019.

R E L A T Ó R I O

Recurso de agravo de instrumento, interposto por
Shirley Alves Delmondes e Silva
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Jaciara/MT, nos autos da ação de resolução contratual de nº 1000927-67.2022.8.11.0010, que não conheceu do pedido de inadequação da via eleita.

O agravante esclarece que “Conforme alegado em sede de contestação a presente ação busca a resolução de contrato de venda e compra feito de forma pura e simples, em caráter irrevogável e irretratável, conforme verifica-se da clausula quarta do contrato datado em 09/02/2015, com parcela única com data de vencimento prevista para o dia 03/02/2016, não sujeitando o mesmo a condição alguma, portanto, verifica-se que determinado contrato não é passível de revogação e/ou resolução, mas apenas passível de cobrança de saldo devedor e nunca de resolução. ”.

Afirma “Em razão desse fato foi ressaltando pela agravante que o único direito que poderia resultar de determinado contrato seria o direito de cobrança de valores, qual sofreu prescrição nos termos do art. 206, I, § 5º do CC, tendo em vista que a ação somente foi distribuída em 02/04/2022.”

Menciona que não foi estabelecida nenhuma condição capaz de rescindir o contrato, ao contrário, restou expresso no mesmo cláusula de irrevogabilidade, de forma que a venda e compra foi feita de forma pura e simples e não se sujeita a condição. Assim, o contrato não é rescindível e nem sujeito a ação de resolução contratual como pretende o agravado, pois trata-se de título pró-soluto, cabendo ao mesmo apenas a sua cobrança.

Narra que restou comprovado que o contrato em questão é uma simulação para encobrir contrato de agiotagem, de forma que é cabível a inversão do ônus da prova descrita na Medida Provisória n. 2.172-32/2001.

Ao final requer seja reconhecido o pedido de inadequação da via eleita, irrevogabilidade do contrato e consequentemente, prescrição do direito a propositura da presente ação nos termos do art. Art. 206, I, § 5º do CC, sendo a presente ação julgada extinta com julgamento do mérito com fundamento no art. 487, II do CPC, de forma sucessiva

requer o provimento do presente recurso para reconhecer tratar-se o presente caso de contrato de simulação/agiotagem e com base no disposto pela MP n. 2.172-32/2001, declarar a inversão do ônus da prova.

Sem pedido liminar.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar o mérito da questão acima citado, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

O recurso deve ser desprovido.

A parte agravante defende que não foi estabelecida nenhuma condição capaz de rescindir o contrato, ao contrário, restou expresso na mesma cláusula de irrevogabilidade, de forma que a venda e compra foi feita de forma pura e simples e não se sujeita a condição. Assim, o contrato não é rescindível e nem sujeito a ação de resolução contratual como pretende o agravado, pois trata-se de título pró-soluto, cabendo ao mesmo apenas a sua cobrança.

O Argumento não prospera, posto que ação de resolução contratual é cabível em casos de descumprimento de obrigações contratuais, independentemente de cláusulas de irrevogabilidade, as quais não impedem a rescisão em casos de inadimplemento.

Resolução é a dissolução do contrato ocasionada pela inexecução das obrigações. Nessa espécie de dissolução, não é a vontade das partes ou de uma delas que desconstitui o vínculo contratual, mas o descumprimento do contrato. Quando há o inadimplemento por uma das partes, a outra sempre pode pedir a resolução ou exigir o cumprimento (
CC
, art.
475
). Confira-se:

Art. 475.
A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato
, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.

Nessa linha, perfeitamente cabível a ação de resolução do contrato com fundamento em inadimplemento contratual.

Nesse sentido é a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS AGRÁRIOS. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL POR PARTE DA PROMITENTE COMPRADORA. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. CABIMENTO. Diante do inadimplemento contratual da parte apelante, impositivo o direito das rés de efetuar a resolução do contrato, haja vista que a demandante não obteve êxito na celebração do financiamento e no pagamento integral dos valores estipulados na cláusula quinta do aditamento contratual. Inteligência do art . 475 do CC.
Quanto à questão de que a cláusula sexta prevê o caráter irretratável e irrevogável, entendo que tal assertiva é prevista para o caso de adimplemento, situação inocorrente no presente caso
. Assim, o inadimplemento contratual por parte da promitente compradora não retira o direito do promitente vendedor a efetuar a resolução contratual ou reputar como desistência da compra e venda, situação estipulada no aditamento contratual. As benfeitorias foram realizadas por conta e risco da parte autora, eis que inexiste no contrato qualquer autorização ou reembolso para tais verbas . Sentença mantida. APELAÇÃO DESPROVIDA. (TJ-RS - AC: 70075074609 RS, Relator.: Afif Jorge Simões Neto, Data de Julgamento: 22/08/2019, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 26/08/2019)

Assim, descabe a pretensão de declaração de prescrição, uma vez que o resultado da resolução contratual não é o direito de cobrança de valores, mas sim a indenização em perdas e danos conforme disposto na parte final do art. 475 do CC, indenização essa que somente será determinada em caso de sentença favorável a quem alega a inadimplência.

A parte recorrente requer a inversão do ônus da prova sob o argumento de que o contrato é simulado, baseando-se na Medida Provisória n. 2.172-32/2001, que dispõe sobre a nulidade de estipulações contratuais decorrentes de agiotagem.

Malgrado seus argumentos, não verifico nos autos a existência de elementos que permitam concluir que se trata de contrato de agiotagem.

Portanto, ao apresentar a contestação nos autos de origem a parte recorrente não se desincumbiu do ônus de provar o que determina o art. 3º da medida provisória nº 2.172-32/2021:

“Art. 3º. Nas ações que visem à declaração de nulidade de estipulações com amparo no disposto nesta Medida Provisória, incumbirá ao credor ou beneficiário do negócio o ônus de provar a regularidade jurídica das correspondentes obrigações, sempre que demonstrada pelo prejudicado, ou pelas circunstâncias do caso, a verossimilhança da alegação.”

Ante o exposto,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025